Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados – Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Pactuação expressa da capitalização de juros – Precedente do STJ - Recurso não provido.

TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade – Inocorrência – Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes – Ausência de cobrança abusiva – Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 – Precedente desta E. Câmara – Cobrança regular – Recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço – Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do veículo - Prestação do serviço comprovada – Ausência de abusividade - Cobrança regular – Recurso não provido.

IOF - Cobrança em contrato de financiamento bancário - Legalidade - Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331 RS) - Recurso não provido.

PARCELA PREMIÁVEL, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E MULTA DE 2% - Ausência de pedido específico na inicial – Inovação recursal – Impossibilidade de ser conhecido o recurso por supressão de instância – Recurso não conhecido.

SUCUMBÊNCIA – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO – Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001662-75.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEONICE
DOS ANJOS GOMES DE MORAES, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento na
parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No
: 18075

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
2
APELAÇÃO: 1001662-75.2020.8.26.0100
COMARCA : Foro Central Cível 2a Vara Cível
APTE.
: Cleonice dos Anjos Gomes de Moraes
APDO.
: Banco Daycoval S/A
AÇÃO REVISIONAL Contrato Bancário Financiamento de veículo -
Sentença de improcedência Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve
abusividade no caso concreto Não comprovação de que a taxa de juros
utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado Recurso não
provido.
JUROS CAPITALIZADOS Contrato que traz especificados os juros e
encargos moratórios a serem cobrados Instituições financeiras não estão
sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no
2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua
inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal Pactuação expressa da capitalização de juros
Precedente do STJ - Recurso não provido.
TARIFA DE CADASTRO Alegação de abusividade Inocorrência
Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi
celebrado entre as partes Ausência de cobrança abusiva Cobrança no
início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira -
Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no
4.021/2011 Precedente desta E. Câmara Cobrança regular Recurso
não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Questão decidida à luz do
REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC
(recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança
Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço

Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento
do veículo - Prestação do serviço comprovada Ausência de abusividade -
Cobrança regular Recurso não provido.
IOF - Cobrança em contrato de financiamento bancário - Legalidade -
Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no
1.251.331 RS) - Recurso não provido.
PARCELA PREMIÁVEL, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM,
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E MULTA DE 2% - Ausência
de pedido específico na inicial Inovação recursal Impossibilidade de ser
conhecido o recurso por supressão de instância Recurso não conhecido.
SUCUMBÊNCIA
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do
CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
DISPOSITIVO Recurso não provido, na parte conhecida.
Recurso à r. sentença de fls. 281/289, proferida pelo MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
3
Direito da 2a Vara do Foro Central Cível, Dr. Rodrigo Ramos, que julgou
improcedente a pretensão inicial, julgando extinta a ação, nos termos do artigo
487, I do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, observadas as
benesses da gratuidade da justiça.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 291/298) e respondido (fls.
302/311).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional ajuizada pela apelante em face do
Banco apelado.
Alega a autora em sua inicial em síntese que celebrou com a
instituição financeira um contrato de financiamento para aquisição de veículo
automotor, a ser pago em 48 parcelas de R$ 467,76. Apesar de estar com os
pagamentos em dia, atesta a existência de cobranças irregulares de encargos no
contrato, quais sejam, percentual de juros efetivamente aplicado (2,84% ao mês)
superior ao contratado, capitalização não expressa, comissão de permanência
cobrada em cumulação com juros remuneratórios, correção e demais encargos,
valores a título de IOF, tarifa de cadastro, despesas com terceiros e custo efetivo
total.
Alicerça a pretensão na incidência das disposições do Código de
Defesa do Consumidor, na inconstitucionalidade da Medida Provisória no
1.963/2000 e 2.170/2001 e nos cálculos apresentados às fls. 34/44.
Pretende a declaração de nulidade das cláusulas do contrato que
reputa abusivas, o afastamento dos encargos de administração e a condenação
da ré à devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente. Formula também
pedido de consignação dos valores incontroversos, com suspensão dos efeitos
da mora.
Benefícios da justiça gratuita deferidos à autora e negada a
consignação (fls. 45/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
4
Em contestação o réu sustenta, em síntese, que o cálculo da
autora utiliza índices e condições completamente distintos dos pactuados. Afirma
pela legalidade das cobranças de despesas com terceiros, efetivamente
realizadas, e da tarifa de cadastro, conforme Súmula 566, do STJ. A não
submissão das taxas de juros em contratos bancários à Lei da Usura, além de
terem sido expressamente previstas, com indicação da capitalização, bem como
a inexistência de previsão de comissão de permanência.
Réplica às fls. 268/275.
As partes se manifestaram sobre a produção de provas (fls. 278 e
280).
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre a autora alegando em síntese irregularidade com relação
a cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato, parcela premiável, tarifa
de avaliação de bem, seguro de proteção financeira, além de juros e
capitalização de juros abusivos. Sustenta que a multa contratual moratória não
pode ser superior a 2%, se insurgindo também quando a cobrança do IOF
adicional.
Requer a reforma.
No entanto, o recurso não comporta provimento, na parte
conhecida.
Apesar do contrato ter sido livremente entabulado pelas partes
em 17/09/2015 (fls. 83/86), em face da relativização do princípio "pacta sunt
servanda" revela-se perfeitamente possível a revisão do ajuste, na medida em
que a autora alega que houve cobranças abusivas.
Aplica-se no caso a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Dessa forma, passa-se a análise das questões suscitadas.
Juros remuneratórios:
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
5
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura
(Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa
nesse sentido.
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente aos
juros remuneratórios restou estipulada às fls. 83, respectivamente anual de
39,9409% e mensal de 2,84%.
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a qual só
se admite em situações excepcionais, tem que restar cabalmente demonstrada a
abusividade no caso concreto.
“In casu”, não há nos autos nenhum documento que comprove
que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato são abusivos
ou estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo dessa forma, os juros
remuneratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios
estipulada
na
Lei
de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula5966/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.
(...)
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para
declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como
pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.
Ônus sucumbenciais redistribuídos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
6
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuadas entre as
partes de 2,84% ao mês e 39,9409% ao ano (fls. 83) encontram-se dentro dos
padrões de mercado, haja vista a ausência de qualquer elemento probatório hábil
a inferir de modo diverso.
Recurso não provido.
Dos juros capitalizados:
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsão que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisória 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano.
Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando solicitado pelo
devedor, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo
devedor, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo que
evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão,
o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela correspondente
a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luís
Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n.
973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 17/09/2015 (fls. 83)
após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
7
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de juros
mensal 2,84% e anual 39,9409% (fls. 83), verifica-se a expressa contratação dos
juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal
indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o contrato é de
financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso. Com isto, o que se observa é que as
partes firmaram contrato de financiamento e a autora não impugna propriamente
o débito, mas os acréscimos.
Pondera-se que não há que se falar em inconstitucionalidade
desta Medida Provisória no 2.170, tendo em vista que tal medida encontra-se em
vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse sentido, se encontra pendente de
julgamento.
Outrossim, dispõe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação
desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional.”
Portanto, não havendo qualquer revogação expressa, ou até
mesmo deliberação do Congresso Nacional, com relação a Medida Provisória no
2.170, revela-se perfeitamente possível a sua aplicação no caso em tela,
sobretudo porque há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça pela
aplicação desta Medida, através do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de seu
conhecimento, desde o início da obrigação, bem como os juros decorrentes do
empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
8
Tarifa de cadastro:
A autora se insurge com relação a abusividade da tarifa de
cadastro, pretendendo que seja declarada a ilegalidade da cobrança prevista no
contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 1.300,00 (fls. 83).
Desta feita, no que tange a tarifa de cadastro, não há qualquer
ilegalidade a ser apurada.
A cobrança da Tarifa de Cadastro encontra-se expressamente
prevista na Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
no 4.021/2011, vigente à época da contratação, razão pela qual não deve ser
restituída.
A propósito, o entendimento desta E. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de
veículo - Sentença de improcedência - Insurgência do recorrente limitada
à cobrança do seguro e tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de
contrato - Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não foram
trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao apelante fora dada
a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a
abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O
valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a
incidir na avença - Abusividade - Entendimento pacificado pelo STJ em
recurso repetitivo - Tarifa de avaliação do bem - Prestação dos serviços
não comprovada, consoante precedente do STJ - Tarifa de registro de
contrato - Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento
do veículo juntado aos autos - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima -
Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Valor, ademais, que
não se mostra desproporcional - Sentença reformada em parte -
Sucumbência recíproca configurada - Recurso parcialmente provido para
declarar a abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do
bem, determinando sua devolução de forma simples, com correção
monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, admitida a compensação. Quanto
à verba sucumbencial, em razão da sucumbência recíproca, cada parte
pagará ao patrono da parte contrária o montante de R$ 1.500,00, em razão
do baixo valor atribuído à causa, observado o deferimento da justiça
gratuita ao recorrente.” (TJSP; Apelação Cível 1022518-13.2019.8.26.0224;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 20/04/2020) (g.n.).
Dessa forma, não há abusividade comprovada nos autos com
relação a esta tarifa específica, haja vista a possibilidade da cobrança no início do
relacionamento entre consumidor e instituição financeira, motivo pelo qual, não há
que se falar em restituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
9
Recurso não provido.
Tarifa de registro de contrato:
A autora se insurge em seu recurso quanto a abusividade da
tarifa de registro de contrato (fls. 294).
Em sua inicial a autora especifica a tarifa impugnada como sendo
“Despesas com Terceiros: R$ 152,84” (fls. 06).
No entanto, observa-se que, embora na Cédula de Crédito
apresentada às fls. 83 constar a tarifa como “despesas de terceiros”, no
orçamento apresentado às fls. 96 aponta que a quantia impugnada de R$ 152,84
se refere à despesas com registro de contrato, conforme item “C.6”.
Assim, evidente a possibilidade da análise da pretensão.
Quanto a tarifa registro de contrato, após acirrada celeuma
jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040 do CPC, o E.
Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito da
legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
10
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
A tarifa de registro de contrato encontra-se prevista às fls. 96, no
valor de R$ 152,84.
Nesta hipótese, aplicável seja a inversão do ônus da prova por se
tratar de relação consumerista, caberia e cabe ao banco a prova contundente
por meio de juntada de documento hábil - que pudesse justificar a cobrança da
malsinada tarifa bancária.
No entanto, há nos autos o Certificado de Registro de Veículo
apresentado às fls. 32, comprovando de forma definitiva o registro do contrato
entabulado entre as partes.
Ademais, houve a juntada de documento pelo Banco réu às fls.
137 demonstrando que houve o gravame no veículo financiado, através do
sistema do Detran, não sendo impugnado de forma específica pela autora.
Assim, não se vislumbra abusividade com relação a esta tarifa
especificamente, não havendo que se falar em restituição, devendo ser mantida a
cobrança, diante da comprovação da prestação desse serviço.
Recurso não provido.
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras):
A cobrança do IOF encontra-se prevista às fls. 83, no valor de R$
3,00.
Trata-se de imposto federal, sendo constitucional a sua cobrança
pelo banco apelado, devendo ser mantida.
Dessa forma, prevalece o entendimento do STJ firmado em sede
de Recurso Repetitivo, REsp no 1.251.331 RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE
24-10-2013:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
11
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e
atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua
pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais
tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos
celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado
caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado
e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera
o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos
contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese:
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
12 de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 13
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”. (g.n.).
“In casu”, há previsão contratual de IOF conforme acima descrito,
não sendo, portanto, ilegal tal cobrança.
Recurso não provido.
Parcela premiável, Tarifa de avaliação de bem, Seguro de
proteção financeira e Multa de 2%:
Deve-se destacar que não houve qualquer menção na inicial de
forma específica quanto a abusividade da cobrança a título de parcela premiável,
tarifa de avaliação de bem, seguro de proteção financeira e da multa não superior
a 2%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001662-75.2020.8.26.0100 -Voto no 18075 - SRF
12
Assim, tais matérias tratam-se de inovação recursal pela
recorrente, motivo pelo qual não merece ser conhecido o recurso neste aspecto,
por supressão de instância.
Recurso não conhecido.
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015, devendo a
parte autora, ora apelante, arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais
no total de 11% do valor da causa, observadas as benesses da gratuidade da
justiça.
Diante do exposto, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator